Tribunal: TJES
Processo: 5001156-39.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-39.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAN MARTINS TOME
RECORRIDO: JHONATHAS DAMICA FREITAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001156-39.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
JOSIAN MARTINS TOMÉ.

RECORRIDO
: JHONATHAS DAMICA FREITAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTOR QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA E PUGNOU PELA ABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE PROVAS. RÉU REVEL. ERRO
IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não houve abandono, tendo comparecido à audiência designada e peticionado nos autos requerendo a revelia do Réu.

3. No caso, a extinção por abandono exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não se verifica na hipótese. Compulsando os autos, verifica-se que o autor compareceu à audiência de conciliação (ID 52965252), oportunidade em que se constatou a ausência do réu devidamente citado, tendo o recorrente requerido a decretação da revelia e abertura de prazo para juntada de provas.

4. O fundamento utilizado na sentença de que o autor foi intimado através do "ID 50118085" e permaneceu inerte dissocia-se da realidade fática apresentada nos autos, configurando evidente erro de procedimento (
error in procedendo
). Considerando que o Réu é revel e houve pedido em audiência para juntadas de provas pela parte autora, o feito deve ter seu curso normal. Ainda, considerando que a sentença terminativa impediu a análise do mérito e a fixação do
quantum
debeatur em primeiro grau, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
analise o mérito e proceda com o regular processamento, evitando-se supressão de instância quanto à análise probatória do crédito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)